Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MOLÉSTIA GRAVE (SIDA/AIDS). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que reconheceu ao servidor público aposentado portador de SIDA/AIDS o direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, à restituição dos valores indevidamente recolhidos e à conversão da aposentadoria proporcional em integral, desde a aposentadoria. O embargante sustenta omissão quanto (i) à necessidade de vincular expressamente o benefício fiscal ao limite previsto no art. 61, §1o, da LC/DF no 769/2008 e (ii) ao direito de abater, do valor a ser restituído, montantes já devolvidos administrativamente e/ou compensados na Declaração Anual de IRPF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de vincular expressamente o benefício fiscal à limitação legal do art. 61, §1o, da LC/DF no 769/2008; e (ii) examinar se houve omissão quanto à dedução de valores já restituídos administrativamente e/ou compensados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do CPC, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que o v. acórdão se manifestou expressamente quanto à vinculação do benefício fiscal ao art. 61, §1o, da LC/DF no 769/2008, condicionando a isenção da contribuição previdenciária aos proventos que não superem o dobro do teto do RGPS, demonstrando, inclusive, os valores correspondentes, tem-se por não caracterizada respectiva omissão alegada pela parte embargante.
5. Contudo, reconhece-se omissão quanto à pretensão subsidiária de necessidade de dedução de valores eventualmente já restituídos ou compensados administrativamente. 5.1. A dedução de eventuais valores já restituídos pela Administração Pública é uma consequência lógica do dispositivo do decisum que determinou a repetição do indébito tributário, inexistindo necessidade/utilidade na pretensão recursal de reforma, apenas, para ressalvar que valores previamente restituídos e/ou compensados não podem ser novamente restituídos.
6. Incabível a imposição da multa fundamentada nas disposições contidas no § 2o do art. 1.026 do CPC, quando não estiver configurada a oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A omissão sanável em embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de enfrentar questão expressamente suscitada e relevante ao deslinde da controvérsia.
2. Valores já restituídos e/ou compensados administrativamente não devem ser objeto de nova restituição, constituindo consectário lógico da condenação.